Tribunal: TJES
Processo: 5012584-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012584-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL DAVID BIAZI DE ABREU

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –

INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão (inclusive com inovação dos seus argumentos), inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3. O agravante pretendeu exclusivamente
“
afastar a condenação do advogado em honorários sucumbenciais
”,
não cogitou acerca da legitimidade da cobrança da verba honorária, muito menos levantou qualquer tese quanto ao fato do trânsito em julgado do título ter ocorrido já após a entrada em vigor do novo CPC, o que, na sua visão, afastaria a compensação ali determinada, e justificaria a cobrança realizada.

4. O julgado embargado concluiu que o advogado subscritor do cumprimento de sentença, beneficiário material da verba honorária ali cobrada indevidamente, diante da determinação de compensação estabelecida pelo título exequendo, deu causa à cobrança indevida (ao excesso cobrado), e, por isso, manteve a decisão atacada, que condenou o patrono ao pagamento de honorários.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
DANIEL DAVID BIAZI DE ABREU
contra o r. acórdão do evento 6464941, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu o excesso de execução e condenou o agravante em honorários advocatícios, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DE VERBA HONORÁRIA. COMPENSAÇÃO DETERMINADA PELO TÍTULO EXEQUENDO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO PATRONO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIO MATERIAL DA VERBA INDEVIDAMENTE COBRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de ter legitimidade concorrente para cobrança de honorários, que foram acrescidos ao montante principal, o título judicial exequendo determinou sua compensação com base no artigo 21 do CPC/1973. 2. Considerando que fora incluída no cumprimento de sentença a verba honorária cuja compensação se determinou no título judicial, o titular do crédito, que subscreveu a petição executiva, deu causa ao excesso indevidamente cobrado, cuja responsabilidade não pode ser afastada ou mesmo atribuída ao seu cliente a pretexto de legitimidade concorrente, já que se trata do beneficiário material da verba. 3. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante aduz, em suma, que o julgado padece de omissão pois o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu já sob a égide do CPC/2015, que veda a compensação de honorários, de modo que é possível a cobrança, tal como procedeu.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão (inclusive com inovação dos seus argumentos), inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Primeiramente, enfatiza-se que, em seu agravo, o agravante pretendeu exclusivamente
“
afastar a condenação do advogado
em honorários sucumbenciais
”,
não cogitou acerca da legitimidade da cobrança da verba honorária, muito menos levantou qualquer tese quanto ao fato do trânsito em julgado do título ter ocorrido já após a entrada em vigor do novo CPC, o que, na sua visão, afastaria a compensação ali determinada, e justificaria a cobrança realizada.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3948449, em resumo, o agravante alegou
“
que:
1) o artigo 85, §2º, do CPC, não autoriza a condenação do patrono em honorários de sucumbência; 2) a parte obteve a gratuidade da justiça desde a fase de conhecimento, que se estende para o cumprimento de sentença, independentemente de nova comprovação, salvo se expressamente revogada, o que não ocorreu; 3) deve ser suspensa a exigibilidade da condenação imposta ao patrono do ente sindical
que o representa
, porquanto não é parte nos autos”.

O julgado embargado concluiu que o advogado subscritor do cumprimento de sentença, beneficiário material da verba honorária ali cobrada indevidamente, diante da determinação de compensação estabelecida pelo título exequendo, deu causa à cobrança indevida (ao excesso cobrado), e, por isso, manteve a decisão atacada, que condenou o patrono ao pagamento de honorários.

Na ocasião ficou assentado que
“
fora incluída no cumprimento de sentença a verba honorária cuja compensação se determinou no
título judicial”,
razão pela qual
“
o titular do crédito, que subscreveu a petição executiva, deu causa
ao excesso
indevidamente cobrado
, cuja responsabilidade não pode ser afastada
ou mesmo atribuída ao seu cliente
a pretexto de legitimidade concorrente, já que se trata do beneficiário
material
da verba”.

Destarte, em que pese a irresignação da embargante, não há no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.